Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715421-65.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: F &amp; E VENDAS DE VEICULOS LTDA, FLAVIO FERREIRA DIAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 77238153. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora